Tribunal: STF
Processo: ARE 858873
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. LEI MUNICIPAL MAIS RIGOROSA EM RELAÇÃO AO GRAU DE PARENTESCO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 13. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A Súmula Vinculante 13 estabelece que “a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.



    II – Não viola o teor da Súmula Vinculante 13, lei municipal mais rigorosa em relação ao grau de parentesco, que tem por objetivo afastar a prática do nepotismo. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.